Tribunal: TJSP
Processo: 2200318-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Pessoas Jurídica e Física. Ausente comprovação da incapacidade financeira e indícios de suficiência econômica. Fundadas razões para a negativa do benefício. Recurso não provido.